Tribunal: TJSP
Processo: 2254799-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que concedeu efeito suspensivo. Insurgência. Embargante que alega a ocorrência de fraude praticada pelo exequente e pela executada contra ele. Inadequação da via eleita. Processo extinto.

Agravo prejudicado.